Tribunal: TJES
Processo: 5000297-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000297-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5000297-54.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de
FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
.

O impetrante sustenta que na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não consta quaisquer fundamentação específica acerca do risco à garantia da ordem pública.

Além disso, aduz que não há qualquer menção nos autos de origem de fatos novos ou contemporâneos supervenientes.

Liminar indeferida id. 2031810.

Informações prestadas pelo MM. Juiz (id. 2467039).

Parecer ministerial pela concessão da ordem, para fins de substituição da segregação por medidas cautelares diversas (id. 2492360).

Feito relatado,
ao julgamento
(art. 249, do RITJES).

Vitória/ES, 4 de maio de 2022.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000297-54.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

VOTO

No caso em exame, ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva, eis que o paciente teria praticado o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) por diversas vezes, o qual é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, valendo citar excerto das informações prestadas pelo MM. Juiz
a quo
, no qual é assente ao pormenorizar a existência de elementos para o decreto da prisão preventiva. Vejamos:

[...] Convém registrar que
a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti restou demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito, em especial os de fls. 10/11, 14, 25/26, 33/34, 36/37, 42/44 e 48/49. O periculum libertatis restou demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, bem como a integridade física da vítima
, mormente pelo teor do depoimento da vítima às fls. 10/11, verbis: “(...) que perdeu a mãe com 3 anos de idade; QUE quando tinha 13 anos o pai foi preso; QUE o Conselho Tutelar de São Matheus, trouxe a declarante, a irmã e o sobrinho para morar com os tios aqui; QUE a declarante foi morar na casa da CHIRLEI; QUE a tia CHIRLEI teve uma crise financeira; QUE a declarante então ficou sabendo que o tio FLAVIO havia feito uma cirurgia e a mulher dele estava grávida e com início de aborto; QUE a declarante então decidiu ir morar com os dois para ajudá-los; QUE um certo dia foi para uma festa de quadrilha com os tio; QUE quando voltou para casa todos foram dormir;
QUE numa certa hora da noite a declarante acordou com o tio FLAVIO tocando suas partes íntimas por cima da roupa; QUE a declarante entao se mexeu para que ele parasse; QUE ele saiu e foi correndo para o banheiro; QUE aconteceu isso algumas outras vezes
; QUE um certo dia a declarante chegou para conversar com o tio FLAVIO pedindo que ele parasse com isso; QUE o tio FLAVIO disse que iria parar; QUE depois disso o acusado não parou; QUE a declarante então pediu para o pai mandar dinheiro pois ia voltar a morar com o pai em São Mateus; que o pai da declarante mandou o dinheiro; QUE morou com o pai mais ou menos 3 meses; QUE como o pai era alcoólatra e usuário de entorpecentes decidiu que não dava mais para morar com ele;
QUE voltou a morar na casa do FLAVIO; QUE achou que não fosse mais acontecer dele a tocar; QUE FLAVIO continuou tocando a mesma de noite
; QUE a declarante estava namorando; QUE contou para o namorado o que acontecia, depois contou para a irmã e depois para o TIO HANSLEY (tio de consideração); QUE todos esses falaram com a declarante para que ela contasse para a esposa do FLAVIO; QUE a declarante então foi contar para a esposa de FLAVIO; QUE a esposa do FLAVIO se chama FRANCIELE; que FRANCIELE não deu muita atenção para o que a declarante estava falando; QUE a FRANCIELE pediu para que um declarante não contasse nada para Psicóloga e nem para a tia CHIRLEI pois a mesma é um pouco "língua aberta" e ela não queria que ninguém na VILA DO RIACHO soubesse; QUE a FRANCIELE ainda disse para a declarante que não era pra fazer o boletim contra o tio, pois ela sabia o que acontecia com as pessoas na cadeia; QUE a FRANCIELE ainda pediu para que a declarante continuasse morando lá; QUE a declarante não quis continuar morando lá; QUE a declarante então foi morar com a tia LEILIANE e HASLEY;
QUE a declarante demorou mais de um ano para vir até a delegacia e fazer o boletim; QUE não fez o boletim antes pois tinha medo de ninguém acreditar nela; QUE também tinha medo de ser julgada e de acabar com o casamento do FLAVIO com a FRANCIELE; QUE a declarante hoje com o namorado; QUE a declarante não vai ser encaminhada para realizar os exames médicos, visto que os
fatos ocorreram há quase três anos
; QUE a declarante veio até a delegacia fazer o boletim, pois está com crises de ansiedades precisa de tratamento psicológico (...)”.

Como se percebe,
os abusos supostamente praticados pelo paciente teriam ocorrido em várias oportunidades
, mesmo após a própria vítima ter advertido o paciente acerca do que estava acontecendo. Para além disso, é importante registrar que
a periculosidade do paciente restou evidenciada não só pelo modus operandi, mas também porque teria se prevalecido da condição de tio da vítima para praticar os abusos, tudo no âmbito doméstico e familiar
. Não bastasse isso, o paciente,
após a vítima ter retornado a residir na residência do mesmo, teria dado continuidade a prática criminosa
, conforme se extrai do seguinte trecho do depoimento da vítima: “(...) Que voltou a morar na casa do Flávio; Que achou que não fosse mais acontecer dele a tocar; Que Flávio continuou tocando a mesma de noite (...)”.
Assim, percebe-se que o paciente, além não respeitar a própria sobrinha, também não demonstrou possuir temor diante da grave situação
. Por fim, não me passa despercebida a informação dada pela
vítima de que a mesma estaria com crises de ansiedade, necessitando de acompanhamento psicológico em razão dos fatos
. Assim, diante da existência de indícios de materialidade e autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública e com o fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, este juízo acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente (id. 2467039 - destaquei).

No mesmo sentido, transcrevo trecho da decisão da lavra da em. Desª. Elisabeth Lordes (id. 2031810), quando do exame do pleito liminar, a qual é bastante enfática no sentido de que:

Ora, os fatos são graves. Em análise ao depoimento da vítima Natália Almeida dos Santos, à época com 13 (treze) anos de idade, noto que esta afirma que, por várias vezes durante a noite, foi supreendida com seu tio, ora Paciente, tocando suas partes íntimas. Afirma, ainda, que tais situações ocasionaram diversos danos de ordem psicológica, como crises de ansiedade.

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, III e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

De mais a mais, faço questão de asseverar que não há ausência de contemporaneidade quando as circunstâncias fáticas do caso concreto tornam evidente a necessidade da segregação cautelar, em especial para garantia da ordem pública, com vistas à preservação a integridade física e psicológica da vítima, o que ocorre no caso em análise.

Exatamente neste sentido, vale citar o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, o qual bem elucida a questão ora julgada:

[...]
a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo
, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação dalei penal. (STF, HC 185.893 AgR, Relª. Minª.
ROSA WEBER
, Primeira Turma, DJe 26/04/2021 - grifei).

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº 5000297-54.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CONTEMPORANEIDADE – PRECEDENTE DO STF - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria dos delitos (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, III, 315 e 319, todos do CPP.

A contemporaneidade tem relação com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo. Precedente do STF.

Na hipótese, não há ausência de contemporaneidade quando as circunstâncias fáticas do caso concreto tornam evidente a necessidade da segregação cautelar, em especial para garantia da ordem pública, com vistas à preservação a integridade física e psicológica da vítima.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 18 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.